Tribunal: TJBA
Processo: 8004502-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004502-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PEDRO DOS REIS Advogado(s): MARIA EUGENIA CHAVES WEST AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. DECISÃO AGRAVADA QUE NOMEOU OFTAMOLOGISTA PARA REALIZAR A PROVA PERICIAL. A NOMEAÇÃO DO PERITO É ATO PRIVATIVO DO JUIZ, QUE INDICA PROFISSIONALDE SUA CONFIANÇA PARA CUMPRIMENTO DO ENCARGO, DESDE QUE POSSUA ESPECIALIDADE TÉCNICA NA MATÉRIA SOBRE A QUAL DEVA OPINAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 465, § 2º DO CPC. NA HIPÓTESE, A PERÍCIA TEM POR OBJETO O EXAME DE LESÕES ORTOPÉDICAS DO AGRAVANTE. PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL DEVE SER OBSERVADA A ESPECIALIDADE DO PROFISSIONAL NA ÁREA PERTINENTE À DEMANDA. DESTARTE, FAZ-SE NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO POR MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 465, CAPUT E § 2º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA, PARA DETERMINAR QUE A PERÍCIA SEJA REALIZADA POR MÉDICO ORTOPEDISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004502-54.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PEDRO DOS REIS e como apelada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .